Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720418-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRA QUEREN RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos embargos de terceiro (PJe 0013253-45.2017.8.07.0016), indeferiu o pedido de tutela de urgência para afastar as penhoras incidentes sobre imóveis pertencentes à requerente, na qualidade de meeira, decorrente de união estável reconhecida com o executado na execução fiscal. Sustenta a agravante que foram realizadas penhoras nos bens de matrículas n. 197898, 197899, 197901, 197896 e 197897, sendo tal penhora realizada em junho de 2014. Afirma, contudo, que os referidos bens fazem parte da partilha que coube à agravante em virtude de dissolução de união estável com o executado durante o período de janeiro/1993 a maio/2010, conforme expedição de formal de partilha datado de 06/02/2017. Aduz que inexistem indícios de fraude à execução; que os bens que couberam ao ex-companheiro são suficientes para pagamento da dívida inscrita; que somente em 26/7/2022 foi apresentado pelo agravado pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador José Alle Haidar Filho; e que o registro da penhora na matrícula dos imóveis só foi realizado em abril/2022 e apenas para as matrículas 197898 e 197901. Assinala que a manutenção da decisão implica penalização à recorrente, uma vez que não deu causa aos débitos cobrados pela parte agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja desconstituída a penhora com a restituição dos bens em favor da agravante. Preparo regular (ID 47087296). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A pretensão liminar veiculada no presente recurso visa lograr a desconstituição da penhora com a restituição dos bens em favor da agravante sob o argumento de que os bens constritos foram objeto de partilha entre ex-companheiros. A decisão agravada restou assentada nos seguintes termos, verbis: A embargante pede a retirada de penhoras incidentes sobre imóveis que seria meeira em razão de união estável com o executado na execução fiscal. Não há probabilidade do direito. Indefiro a tutela de urgência, uma vez que incide o art. 843 do Código de Processo Civil. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. A penhora, portanto, não é indevida e não deve ser desfeita. É autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, apurada segundo o valor da avaliação. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. CÔNJUGE DO DEVEDOR. QUOTA PARTE. ART. 843, §2o, CPC. VALOR DA AVALIAÇÃO. 1. É fato incontroverso que, na alienação judicial de bem indivisível de copropriedade do devedor e de seu cônjuge, deve ser assegurada a meação da parte alheia à relação processual, destinando parte do valor obtido com a venda. 2. Conforme elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, afirmou-se que "o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15)." (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). No mesmo sentido, REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019. 3. Portanto, assiste razão à parte agravante quando aduz a necessidade de se resguardar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem imóvel para o pagamento de sua quota-parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652329, 07325341820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse isso, há possibilidade no caso concreto de fraude à execução, na partilha desigual, porque o acordo de partilha foi homologado em 2016, porém o nome do executado já estava na dívida ativa desde 2008. Incidiria, em tese, o art. 185 do CTN. Cite-se o DF para responder a estes embargos, no prazo de 30 dias. Não obstante a insurgência recursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal vindicada. Como visto, a hipótese dos autos de origem versa a respeito de embargos de terceiro opostos pela ora agravante em razão das constrições patrimoniais que recarem sobre os bens especificados na petição inicial (ID 49219667 – fls. 1/10). Alega a requerente que os imóveis penhorados foram objeto de partilha de bens decorrente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável; portanto, as constrições não poderiam incidir sobre os bens que lhe pertencem. Da leitura dos autos executivos (PJe n. 0049245-93.2009.8.07.0001), depreende-se que a execução fiscal em desfavor do ex-companheiro foi instaurada em 19/10/2009 (ID 42129779 – fls. 1), tendo o executado (Jose Alle Haidar Filho) sido regularmente citado em 03/02/2011 (ID 42129779 – fls. 20). Nos mesmos autos, constata-se que o Juízo competente determinou a constrição sobre imóveis de propriedade do executado, consoante termo de penhora de ID 42129779 – fls. 147. Dentre os bens relacionados no aludido documento, constam os imóveis matriculados no 3o Cartório de Registro de Imóveis sob os números 197.896, 197.897, 197.898, 197.899, 197.901, cuja penhora foi efetivada por oficial de justiça em 05/05/2014 (ID 103861408 – fls. 12). Os citados imóveis são o objeto do pedido formulado pela embargante, a qual pretende a desconstituição das restrições sobre os bens ao argumento de que foram partilhados após dissolução da união estável. Contudo, em que pesem as alegações recursais, não se verifica equívoco na manutenção das penhoras, uma vez que foram constituídas em maio/2014, ou seja, em período anterior ao acordo de divisão de bens entabulado pelos ex-conviventes em novembro/2016, que pôs fim à ação de partilha de bens quanto posteriormente homologado. Também não prospera a afirmação de eventual insubsistência das penhoras em virtude de registro tardio das constrições na matrícula do imóvel, uma vez que a inexistência de averbação das constrições no registro dos bens não implica na invalidade das penhoras, posto que sua finalidade é voltada a dar publicidade a terceiros e não de formalizar a restrição. Além disso, o auto de penhora contido no ID 103861408 – fls. 13 atesta que o executado restou incumbido do encargo de fiel depositário dos bens, ocasião em que se comprometeu a “não abrir mão do(s) mesmo(s) sem prévia autorização deste juízo”. Daí porque, como bem observado pelo Juízo, há de ser avaliada, ainda, a possibilidade de ocorrência de fraude à execução, nos termos do que dispõe o art. 185 do CTN: “Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”. De todo modo, neste juízo de cognição sumária, entendo que a precedência da penhora contida nos autos executivos impede o reconhecimento da pretensão recursal. Dessarte, não antevejo plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano grave, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator